Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-86.2015.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Valor apurado pelo expert que deve ser mantido – Correção monetária que deve observar o decidido no julgamento do Tema n° 810 pelo STF – Juros compensatórios que devem ser fixados em 6% ao ano, nos termos da decisão proferida na ADI 2332, desde a efetiva ocupação até a expedição do precatório – Juros moratórios fixados em 6% ao ano, a partir de 1° de

Ementa:
"APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Valor apurado pelo expert que deve ser mantido – Correção monetária que deve observar o decidido no julgamento do Tema n° 810 pelo STF – Juros compensatórios que devem ser fixados em 6% ao ano, nos termos da decisão proferida na ADI 2332, desde a efetiva ocupação até a expedição do precatório – Juros moratórios fixados em 6% ao ano, a partir de 1° de janeiro do ano em que deveria ter sido pago o valor devido – Honorários advocatícios fixados no percentual de 5% entre a diferença do valor ofertado e o fixado em sentença, nos termos do art. 27, §1° do Decreto-lei n° 3.365/41 – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001003044
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001126-86.2015.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, são apelados MARINA LUIZ DA SILVA SANTOS, LUCIMARA DOS SANTOS
RIBEIRO, LUCIANO DOS SANTOS, VALDEIR DOS SANTOS, ALESSANDREA
DOS SANTOS CAVALCANTI e ALEXANDRE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", em conformidade com o
voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001126-86.2015.8.26.0699 2
VOTO N° 31252
Apelação n° 1001126-86.2015.8.26.0699
1000614-69.2016.8.26.0699
Comarca: Salto de Pirapora
Apelante:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER
Apelado:
MARINA LUIZ DA SILVA SANTOS E OUTROS
Juiz 1a Inst.:
Thais Galvão Camilher
“APELAÇÃO
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
Valor
apurado pelo expert que deve ser mantido Correção monetária
que deve observar o decidido no julgamento do Tema n° 810 pelo
STF Juros compensatórios que devem ser fixados em 6% ao ano,
nos termos da decisão proferida na ADI 2332, desde a efetiva
ocupação até a expedição do precatório Juros moratórios fixados
em 6% ao ano, a partir de 1° de janeiro do ano em que deveria ter
sido pago o valor devido Honorários advocatícios fixados no
percentual de 5% entre a diferença do valor ofertado e o fixado em
sentença, nos termos do art. 27, §1° do Decreto-lei n° 3.365/41
Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente
provido.”
Trata-se de ação de desapropriação indireta ajuizada por
MARINA LUIZ DA SILVA SANTOS E OUTROS em face do
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO. Pretendem o reconhecimento da desapropriação indireta por
parte do réu, postulando a condenação ao pagamento de indenização pela
perda da propriedade, além de lucros cessantes e danos morais.
Por sua vez, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou ação de
desapropriação em face de MARINA LUIZ DA SILVA SANTOS E
OUTROS, com fulcro no Decreto-lei n° 59.625/2013, que declarou de
utilidade pública o imóvel descrito na inicial, para fins de duplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001126-86.2015.8.26.0699 3
Rodovia João Leme dos Santos, sentido Sorocaba/Salto de Pirapora, cujo
título de propriedade pertence à RM Empreendimentos Imobiliários e que são
possuidores, mediante compromisso particular de compra e venda, os
herdeiros de Benedito Manoel dos Santos. Postula a imissão provisória na
posse e o depósito do valor aferido administrativamente.
A sentença de fls. 283/291 (desapropriação indireta) e fls.
534/542 (desapropriação direta) julgou parcialmente procedente a ação de
desapropriação indireta, declarando incorporada ao patrimônio da ré a área
descrita na inicial, mediante pagamento de indenização no montante de R$
113.120,65, com correção pelo Tribunal de Justiça, da data considerada pelo
laudo pericial, juros compensatórios de 12% ao ano e moratórios de 6% ao
ano, sobre a diferença entre o valor depositado e o apurado, desde a efetiva
ocupação, em janeiro de 2014. Condenou o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a
diferença do valor fixado em sentença e o valor da oferta inicial, nos termos
do art. 27, §1° do Decreto n° 3.365/41. Por sua vez, julgou improcedente a
ação de desapropriação direta, por reconhecer a efetiva ocupação da área por
parte dos apelados em janeiro de 2014, portanto, anteriormente ao
ajuizamento desta ação, tendo condenado o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre a
diferença entre o valor ofertado e o fixado para indenização, nos termos do
art. 27, §1° do Decreto n° 3.365/41.
Apela o DER (fls. 310/330 desapropriação indireta e fls
561/581
desapropriação direta). Impugna o laudo pericial e postula a
redução do valor da indenização para o montante de R$ 46.348,54. Postula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001126-86.2015.8.26.0699 4
que a correção monetária seja feita pelo IPCA-E, nos termos da decisão
proferida no Tema n° 810 do STF, a incidência de juros compensatórios em
6% ao ano e juros moratórios em 6%, a partir de 1° de janeiro do exercício
seguinte ao que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos do art. 15-B do
Decreto n° 3365/41. Sustenta a impossibilidade de cumulação de juros
moratórios e compensatórios. Alega que os honorários advocatícios foram
fixados em percentual que viola o art. 27, do Decreto n° 3.365/41 e
necessidade de expedição de precatório, sendo indevida a determinação de
pagamento imediato do valor da indenização. Prequestionou a matéria.
Foram apresentadas contrarrazões aos recursos (fls.
333/338 desapropriação indireta e fls. 584/589 desapropriação direta). A
D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso nos autos da desapropriação indireta, para reforma quanto à correção
monetária, juros de mora e verba honorária (fls. 349/354) e declinou de
intervir no feito da desapropriação direta (fls. 600/601).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI
Passo ao julgamento em conjunto dos recursos de
apelação interpostos nas ações de desapropriação indireta (Apelação
n°1001126-86.2015.8.26.0699) e desapropriação direta (Apelação n°
1000614-69.2016.8.26.0699).
Da análise dos autos, verifica-se que os ora apelados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001126-86.2015.8.26.0699 5
ajuizaram ação de desapropriação indireta, buscando o recebimento de
indenização pela expropriação de parte da área (1.00748 m2) do imóvel
objeto da matrícula n° 31.100, localizado no Município de Salto de Pirapora.
Nesta linha, quanto ao valor da indenização, tem-se que o
laudo pericial considerou a área exata a ser expropriada, com todas as suas
particularidades, benfeitorias e construções no terreno, localização,
desvalorização em razão de declive, bem como, pelo fato de que parte da área
é considerada como de preservação ambiental.
Ademais, indevida a avaliação do bem como sendo uma
fração de imóvel maior, tendo em vista que, as dimensões do terreno objeto
do Decreto permitem sua individualização, sendo tal área de interesse público
e que, portanto, deve ser considerada para fins de indenização.
De outro lado, os elementos trazidos pelo expropriante e
seu assistente técnico não tiveram o condão de invalidar o trabalho do Perito
Judicial, especialmente porque não demonstram de forma inequívoca e
fundamentada a discordância com os valores apurados.

In casu, o montante arbitrado mostra-se consentâneo com
a realidade imobiliária e assegura aos expropriados, ora apelados, a justa
indenização, devendo, portanto, ser mantido.
No que tange aos índices de correção monetária, merece
reforma a r. sentença, pois em se tratando de condenação oriunda de relação
jurídica não tributária, aplica-se o decidido no julgamento do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001126-86.2015.8.26.0699 6
Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810) pelo Supremo Tribunal Federal,
com incidência do IPCA-E.
Também merece guarida a alegação do apelante quanto
aos juros compensatórios, tendo em vista que estes devem ser fixados em 6%
ao ano, com base no “caput” do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 e
conforme o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2332, pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal (DJE e DOU em 28/05/2018), onde se
reconheceu a constitucionalidade deste percentual.
De fato, em se tratando de desapropriação indireta, estes
juros são devidos desde a efetiva ocupação do imóvel e até a expedição do
precatório, nos termos das Súmulas 69 e 114 do STJ, que prescrevem o
seguinte:
Súmula 69: Na desapropriação direta os juros compensatórios são
devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação
indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel”.
Súmula 114: Os juros compensatórios, na desapropriação indireta,
incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da
indenização, corrigido monetariamente.
Ademais, importante destacar que o termo final de
incidência dos juros compensatórios é a data da expedição do precatório,
enquanto que os moratórios incidirão apenas nos casos em que o débito não é
pago no prazo constitucional (REsp n° 1.118.103/SP), de modo que não há
risco de cumulação de juros compensatórios e juros moratórios.
Quanto aos juros moratórios, correta sua fixação em 6%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001126-86.2015.8.26.0699 7
ao ano. No entanto, o termo inicial deve ser 1o de janeiro do exercício
seguinte àquele em que o pagamento deve ocorrer, nos termos do que
estabelece o art. 100 da Constituição Federal e art. 15-B do Decreto 3.365/45.
Quanto aos honorários advocatícios, incide o art. 27,§1°
do Decreto-lei n° 3.365/41, com redação dada pela Medida Provisória n°
2.183/56, que estabeleceu o percentual “entre meio e cinco por cento do
valor da diferença”.
Assim, neste ponto, também merece reforma a r.
sentença, para reduzir o valor da condenação em honorários advocatícios,
para o percentual de 5% da diferença entre o valor ofertado e o valor da
indenização.
Diante disso, merece parcial reforma a r. sentença, para
alterar os índices de correção monetária, os juros moratórios e
compensatórios, bem como, o percentual da condenação em honorários
advocatícios, nos termos acima expostos.
Ocorrendo isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp